Tribunal: TJMT
Processo: 0019327-70.2010.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019327-70.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITARO MELCK MARTINEZ DE MELO - CPF: 004.810.191-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA - CPF: 033.064.241-37 (APELANTE), MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA - CPF: 732.281.171-20 (APELANTE), PAULO LUIDSON DE SOUZA E SILVA - CPF: 036.020.401-51 (APELANTE), GANHA TEMPO (VÍTIMA), KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA - CPF: 033.064.241-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA - CPF: 732.281.171-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO LUIDSON DE SOUZA E SILVA - CPF: 036.020.401-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRELIMINAR – NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – MÉRITO: AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, PENA-BASE ACIMA DO MINÍMO LEGAL, MAJORANTES NÃO FUNDAMENTADAS, PENA DE MULTA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU READEQUAÇÃO DAS PENAS – PRELIMINAR – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RÉU SOLTO – DEFENSORIA PÚBLICA INTIMADA - DESNECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRELIMINAR REJEITADA – JULGADOS DO STJ - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E TESTEMUNHAS – PRISÃO EM FLAGRANTE - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL E ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – PENA-BASE EXASPERADA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – ARESTO DO TJMT – REPRIMENDA BASILAR REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL - FRAÇÃO CORRESPONDENTE ÀS MAJORANTES DO ROUBO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - SÚMULA 443 DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE, COM NOTA DE POSSÍVEL PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA.

O c. STJ decidiu que mostra-se suficiente a intimação da sentença condenatória na pessoa “
do defensor público designado”
, sendo “
prescindível a intimação pessoal de réu solto
” (AgRg no HC no 726326/CE).

“
Não restou demonstrado prejuízo concreto ao réu, incidindo, na espécie, o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, que acolheu o princípio pas de nullité sans grief
” (RHC no 45.589/MT), ao se considerar a interposição deste recurso de apelação.

“A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelo depoimento [...] dos policiais, inclusive, pela prisão em flagrante do réu, razão pela qual não deve prosperar o pleito de absolvição por ausência de provas”
(TJMT, Ap no 0004875-79.2015.8.11.0042; TJMT, Enunciado Criminal 8).

Se as circunstâncias judicias mostram-se favoráveis, a pena-base deve ser readequada para o mínimo legal (TJMT, Ap no 69028/2017).

“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
” (STJ, Súmula 443).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0019327-70.2010.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

ITARO MELCK MARTINEZ DE MELO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ITARO MELCK MARTINEZ DE MELO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 302226), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] a 4 (quatro) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, em regime aberto -
art. 157, §2o, I e II (redação antiga), do CP - (ID 137512561).

O apelante suscita a nulidade da “
intimação [...] sobre a condenação
”. No mérito, sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para condenação; 2) a pena-base foi fixada acima do mínimo sem
“nenhuma circunstância judicial considerada prejudicial”
; 3) a aplicação cumulativa das majorantes do roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] não estaria fundamentada; 4) a pena de multa foi aplicada acima do mínimo legal sem “
fundamentação vinculada
”.

Pede provimento para que “anulada” a “
intimação [...] sobre os termos da sua condenação
” ou absolvido da imputação. Subsidiariamente, reduzidas as penas.

Prequestiona o art. 93, IX, da CF, art. 59 do CP, arts. 155 e 386, VII, do CPP, bem como os “
princípios in dubio pro reo e da proporcionalidade
” (ID 137512573).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo parcial provimento do apelo (ID 137517372).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Irresignação defensiva – Roubo tentado majorado (concurso de agentes e uso de arma de fogo) – 1. Negativa de autoria – A defesa alega que não há provas suficientes da autoria delitiva – Sem razão – Depoimentos prestados pelos policiais militares comprovam que o apelante participou da tentativa de roubo no estabelecimento denominado ‘ganha tempo’ – Policiais que haviam sido informados previamente que no local aconteceria o roubo – Campana realizada, que culminou na prisão do apelante e de seus comparsas – Versão defensiva isolada nos autos – Condenação que deve ser mantida. 2. Pena-base e pena de multa – A defesa alega que a pena-base e a pena de multa foram majoradas de maneira injustificada, ressaltando que o d. Magistrado considerou todas as circunstâncias do art. 59, do CP, como favoráveis ao réu – Procedência – Erro na fixação da pena-base – Embora o d. Magistrado tenha considerado todos os vetores judiciais da pena-base como sendo favoráveis ao acusado, a exasperou, sem justificativa – Conclusão não condizente com a fundamentação – Necessária redução da pena-base ao mínimo legal, inclusive, da pena de multa. 3. Pena definitiva - Pleito de redução da fração de aumento na terceira fase da dosimetria – Procedência – O d. Juízo, embora tenha utilizado duas majorantes para aumento da pena na terceira fase, não justificou a majoração cumulada – O e. STJ firmou entendimento no sentido de que o aumento da pena acima da fração mínima, em razão do reconhecimento de duas ou mais majorantes, exige fundamentação específica – Necessária readequação da pena definitiva - Pelo provimento parcial do recurso.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 172504684)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa do apelante suscita preliminar de nulidade da intimação da sentença condenatória sob a assertiva de que não “
cumpriu a formalidade básica
”, visto que
“não foi solicitada identificação civil com foto à pessoa que se queria intimar; a identidade funcional do meirinho não foi apresentada; não há, nos autos, registro de que [...] teve ciência dos termos da sua condenação”
(ID137512573 - fls. 3).

Vejamos.

O apelante foi condenado por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] a 4 (quatro) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, em regime aberto, cuja sentença foi proferida em 21.9.2020 (ID 137512555 – fls. 1/11), bem como foi intimado da sentença condenatória em 22.9.2020, via
whatsapp
(ID 137512555 – fls. 39), por se tratar de réu solto.

Em seu turno, o apelante, assistido pela Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação no dia 26.10.2020 (ID 137512563).

A Portaria Conjunta no 412 PRES/VICE/CGJ do TJMT, que autoriza durante o regime especial de teletrabalho, a utilização de meios eletrônicos para comunicação dos atos pelos oficiais de justiça, foi publicada somente em 20.4.2021, ao passo que a intimação do apelante ocorreu em 22.9.2020 (ID 137512565 – fls. 39), razão pela qual não há que se falar que o oficial de justiça tenha deixado de adotar as devidas cautelas, quando à época ausente regulamentação para o ato.

Noutro giro, o c. STJ decidiu que mostra-se suficiente a intimação da sentença condenatória na pessoa “
do defensor público designado”
, sendo “
prescindível a intimação pessoal de réu solto
”

(AgRg no HC no 726326/CE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.3.2022).

De toda sorte, “
não restou demonstrado prejuízo concreto ao réu, incidindo, na espécie, o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, que acolheu o princípio pas de nullité sans grief
” (RHC no 45.589/MT – Relator: Min. Gurgel de Faria - 3.3.2015), ao se considerar a interposição deste recurso de apelação.

Sendo assim, não se verifica a alegada nulidade da intimação.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 13.12.2010, por volta de 02h15min, no estabelecimento comercial denominado Ganha Tempo, localizado à Rua Treze de Junho, bairro Centro Norte, nesta Capital, os denunciados ÍTARO MELCK MARTINEZ DE MELO, KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA, MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA E PAULO LUIDSON DE SOUZA E SILVA, juntamente com mais um indivíduo não identificado, previamente ajustados e com unidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tentaram subtrair para si ou para outrem, coisa alheia e móvel, notadamente o caixa eletrônico instalado no referido estabelecimento, não consumando os seus intentos por circunstâncias alheias às suas vontades. [...]

Diante do exposto, bem como de tudo mais que dos autos consta, os denunciados ÍTARO MELCK MARTIEZ DE MELO, KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA, e PAULO LOUIDSON DE SOUZA E SILVA estão incursos nas penas do artigo 157, §2°, incisos I e II c/c 14, inciso II c/c art. 180, caput c/c art. 288, parágrafo único do Código Penal. [...]”
(Marcia Borges Silva Campos Furlan, promotora de Justiça – ID 137512552 – fls. 2/7)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“A prova referente autoria do crime se mostra reveladora desde a instauração do inquérito, já que foi iniciada com o flagrante, qual tem o significado de ação evidente, incontestável, vale dizer, que está no calor da ação, ardente, inflamável, situação essa leva crer, desde logo, terem os réus cometido os fatos delituosos a eles imputados, somando a isso, o termo de reconhecimento das testemunhas Militares CB PM Delson Marques Silva e SD PM Anderson Bispo de Lima. [...]

Assim, na fase de instrução, o que se tem são fartas as provas que de sobremaneira demonstram a participação do(s) réu(s) na tentativa do cometimento do crime(s) em tela, eis que imperioso destacar que em crimes patrimoniais, cometidos em sua maioria na clandestinidade e dificilmente contam com testemunhas presenciais. [...]

Outrossim, destaco que a palavra de um policial merece credibilidade e validade, porque se o Estado confere aos seus agentes a atribuição de prevenir e combater a criminalidade, não pode ele (Estado-Juiz), através de sua prestação jurisdicional, retirar-lhes a boa-fé das informações acerca da autoria do crime e congêneres, nesse sentido: [...]

Nessa senda, insta salientar que os denunciados chamaram para si o ônus da prova no momento em que alegaram o fato de que não teriam relação com a tentativa de roubo, sob alegação de que se encontravam em locais diversos no momento dos fatos.

É cediço que em processo penal, via de regra, que o ônus da prova incumbe à acusação, entretanto, o álibi aventado pelo acusado deve ser demonstrado por ele, consoante o disposto no Art. 156 do Código de Processo Penal. [...]

Ressalto que a adesão de comportamento prescinde de ajuste prévio, sendo plenamente possível, assim, o registro dos fatos em tela não configuram participação de menor importância, tampouco cooperação dolosa distinta.

Assim sendo, tenho que a condenação é medida de rigor. [...]

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida, na denúncia para:

1 - CONDENAR o réu ITARO MECK MSRTINEZ DE MELO, já qualificado, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2o, incs. I e II c/c art. 14, inc. II, ambos do CP [...].

F ) Da Dosimetria da Pena.

F.1 ) Do Crime de Roubo Majorado - Tentado ( Réu - ITARO MELCK MARTINEZ DE MELO )

Quanto a CULPABILIDADE, entendida como grau de reprovação de sua conduta, mostrou-se normal para o delito. Quanto aos ANTECEDENTES, era tecnicamente primário. A CONDUTA SOCIAL, nada há no feito a revelar. A PERSONALIDADE, nada há que sustente que a valoração dessa circunstância judicial. Os MOTIVOS DO CRIME, evidentemente,

em busca do ganho fácil, o que é intrínseco ao delito contra o patrimônio, razão pela qual não lhe pode ser considerado desfavorável. As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, inerentes ao crime em tela. As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME não causou danos além dos que lhe são peculiares. Assim, as consequências do crime não lhe são desfavoráveis. Finalmente, quanto aos COMPORTAMENTOS DA VÍTIMA, não se pode valorá-la negativamente essa circunstância judicial.

Dessa maneira, considerando que não foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, FIXO a PENA-BASE em 06 ( seis ) anos de reclusão e 72 ( setenta e dois ) dias multa e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na 2a fase inexistem agravantes e atenuantes, dessa maneira, mantenho a PENA PROVISÓRIA em 06 ( seis ) anos de reclusão e 72

(

setenta e dois ) dias multa e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na 3a fase da dosimetria, reconheço as majorantes do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, inc. II) e do emprego de armas (CP, art. 157, § 2o, inc. I ), de modo que, utilizo por única fração, quase seja, a metade, dessa forma, MAJORO a pena em 03 (três) anos de reclusão, chegando ao patamar provisório de 07 (sete) anos de reclusão.

Outrossim, considerando que o delito não passou da forma tentada, aplico a causa de redução da pena prevista no art. 14, II e parágrafo único, do CP, e reduzo a pena da metade (considerando que o réu percorreu grande parte do iter criminis, com atos de execução no Ganha Tempo). Assim, passo a pena ao patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Assim sendo, nesta última e 3a fase da dosimetria da pena, FIXO A PENA para espécie delituosa (Roubo Majorado, na modalidade tentada) em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.”

(Wladymir Perri, juiz de Direito - ID 137512565 – fls. 1/11).

Em 26.10.2020, o juiz da causa acolheu embargos de declaração do órgão ministerial para corrigir contradição e readequar as penas:

“Assim, no caso vertente, conheço dos EMBARGOS e os ACOLHO, visto que na decisão/sentença objurgada há a contradição apontado pelo embargante no que tange a 3a fase da dosimetria do sentenciado ITARO MELK MATRTINEZ DE MELO, fazendo-se constar da seguinte forma:

“(... ) Na 3a fase da dosimetria, reconheço as majorantes do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, inc. II) e do emprego de armas (CP, art. 157, § 2o, inc. I ), de modo que, utilizo por única fração, quase seja, a metade, dessa forma, MAJORO apena em 03 (três ) anos de reclusão, chegando ao patamar provisório de 09 ( nove ) anos de reclusão.

Outrossim, considerando que o delito não passou da forma tentada, aplico a causa de redução da pena prevista no art. 14, II e parágrafo único, do CP, e reduzo a pena da metade (considerando que o réu percorreu grande parte do iter criminis, com atos de execução no Ganha Tempo). Assim sendo, nesta última e 3a fase da dosimetria da pena, FIXO A PENA DEFINITIVA para espécie delituosa (Roubo Majorado, na modalidade tentada) em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.”
(Wladymir Perri, juiz de Direito - ID 137512561),

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição (ID 137512552 – fls. 50), Termo de Apreensão (ID 137512552 – fls. 76/77), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 137512552 – fls. 78), Termo de Entrega (ID 137512552 – fls. 79/80), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Guilherme Odilon Gahyva dos Santos, policial militar (ID 137512552 – fls. 18), Anderson Bispo de Lima, policial militar (ID 137512552 – fls. 22), José Márcio Assis dos Santos, policial militar (ID 137512552 - fls. 20), Luiz Guilherme Santos de Souza, testemunha (ID 137512552 – fls. 81), Wagner Ribeiro de Lima, testemunha (ID 137512552 – fls. 87), Pedro Gonçalves do Nascimento, testemunha (ID 137512552 - fls. 83), Sidney Ferreira da Silva, testemunha (ID 137512552 – fls. 38), Kaio Felipe Dias de Almeida, codenunciado (ID 137512552 – fls. 27), Marcos Divino Oliveira Lima, codenunciado (ID 137512552 – fls. 30), Paulo Luidson de Souza e Silva, codenunciado (ID 137512552 – fls. 35) e o apelante (ID 137512552 – fls. 24).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Delso Marques Silva, policial militar (ID 167808717), Anderson Bispo de Lima, policial militar (ID 167808717), José Márcio Assis dos Santos, policial militar (ID 167808717), Wagner Ribeiro de Lima, testemunha (ID 167808717), Pedro Gonçalves do Nascimento, testemunha (ID 167808717), bem como os interrogatórios de Kaio Felipe Dias de Almeida, codenunciado (ID 167808717) e Paulo Luidson de Souza e Silva, codenunciado (ID 167808717).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 13.12.2010, por volta das 2h15min, Kaio Felipe Dias Almeida, Marcos Divino Oliveira Lima, Paulo Luidson de Souza e Silva e o apelante, mediante emprego de arma de fogo, tentaram subtrair coisa alheia móvel do “Ganha Tempo”, localizado à rua 13 de Junho, bairro Centro, no município de Cuiabá/MT (ID 137512552 – fls. 2/7);

- Luiz Guilherme Santos de Souza, perante a autoridade policial, relatou que trabalhava como segurança do “camelódromo”, situado nos fundos do “Ganha Tempo”; no dia 13.12.2010, 4 (quatro) homens armados entraram no local e o renderam; “
três suspeitos invadiram o Ganha Tempo
” mediante arrombamento de uma janela; “
logo após o arrombamento, o depoente escutou uma batida de porta vindo do interior do Ganha Tempo, ocasião em que os suspeitos saíram correndo em direção a praça Maria Taquara
” (ID 137512552 – fls. 81)

- Anderson Bispo
de Lima e José Márcio Assis dos Santos
[policiais militares], em ambas as fases da persecução penal, esclareceu que vários policiais estavam distribuídos em pontos distintos da região central após receberem informação de que um roubo seria praticado no “Ganha Tempo”; observaram que alguns indivíduos saíram
do “camelódromo”, localizado nos fundos do “Ganha Tempo”, em direção ao posto de combustível do seminário, solicitaram apoio das viaturas do 1o batalhão para que realizassem a abordagem dos suspeitos, os quais dispensaram uma pistola cal.40, de propriedade da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, durante a fuga (ID 137512552 – fls. 22; ID 167808717);

- a testemunha Wagner Ribeiro de Lima narrou, nas fases policial e judicial, que era vigilante noturno do “Ganha Tempo”; durante a madrugada, ouviu a janela do banheiro dos funcionários ser quebrada, a qual dava acesso ao shopping dos camelôs; após a chegada dos policiais militares, fora realizada varredura no local e constatou-se que a janela do banheiro feminino estava quebrada; nos fundos do local, foram encontradas uma marreta, uma talhadeira e duas espátulas de borracharia (ID 167808717);

- o apelante, na fase policial, negou a prática delitiva (
ID 137512552 – fls. 24)
. Em juízo, fora decretada sua revelia por não ter comparecido na audiência de instrução realizada no dia 6.12.2018, embora intimado (ID 137512558 – fls. 105).

Dito isso, vejamos.

A tentativa de subtração foi descrita, coerentemente, por Anderson Bispo de Lima e
José Márcio Assis dos Santos
[policiais militares], bem como pelas testemunhas
Wagner Ribeiro de Lima e Luiz Guilherme Santos de Souza
, em ambas as fases da persecução penal.

O apelante foi preso em flagrante, logo após a prática delitiva, enquanto fugia do local dos fatos [“Ganha Tempo”], bem como foi reconhecido [por fotografia], na Delegacia de Polícia, como um dos autores da tentativa de roubo, (ID 137512552 – fls. 85/86) pelos policiais militares [Anderson Bispo de Lima e
José Márcio Assis dos Santos
] responsáveis pela prisão em flagrante.

Os depoimentos dos agentes policiais que participaram das diligências para identificação da autoria delitiva, somados ao reconhecimento fotográfico do apelante e sua prisão, logo após o crime, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal no 8).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelo depoimento [...] dos policiais, inclusive, pela prisão em flagrante do réu, razão pela qual não deve prosperar o pleito de absolvição por ausência de provas.”
(Ap no 0004875-79.2015.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 20.6.2023).

Portanto, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Em relação ao apenamento, vejamos.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa, embora tenha considerado que
“não foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(ID 137512555 – fls. 8)
.

Com efeito, se as circunstâncias judicias mostram-se favoráveis, a pena-base deve ser readequada para o mínimo legal (TJMT, Ap no 69028/2017).

Logo, a reprimenda basilar deve ser redimensionada para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, de modo que transforma-se a pena-base de
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em provisória
.

Na terceira fase, o juiz da causa elevou as penas na fração de 1/2 (metade) pela incidência das causas de aumento do roubo [concurso de agentes e emprego de arma de fogo], sem qualquer fundamentação correlata e em inobservância à Súmula 443 do STJ,
in verbis
:

“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

Sendo assim, deve ser aplicada a fração mínima de 1/3 (um terço), para redimensionar as penas a
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em relação à causa de diminuição pela tentativa (CP, art. 14, II) preserva-se a fração de 1/2 (metade) aplicada pelo Juízo singular, ao se considerar que o apelante
“percorreu grande parte do iter criminis, com atos de execução no Ganha Tempo”
.

Desse modo, torna-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa.

Quanto ao regime prisional, a pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos de reclusão -, a primariedade, os bons antecedentes e as circunstâncias judicias favoráveis autorizam o inicial aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa
, em regime prisional aberto.

Outrossim, transitado em julgado,
DEVOLVAM-SE
os autos à origem, com nota ao Juízo da Execução para que observe a ocorrência de prescrição (CP, arts. 109, V, e 110, § 1o), considerado o período entre o recebimento da denúncia (15.4.2011 – ID 137512553 – fls. 22) e a publicação da sentença (21.9.2020 – ID 137512565).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023